Tribunal: TCU
Processo: 005.669/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2656/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo : Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 11072/2023-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência ao requerente. 1. Processo TC- Processo 005.669/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alvino Leonardo Pinto (XXX.628.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.